Tribunal: TJDFT
Processo: 0714543-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Processo : 0714543-97.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto da r. decisão[1], proferida em cumprimento de sentença, que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos que o agravante possui sobre o imóvel localizado em SQSW 101, bloco A, apartamento 502, Brasília-DF. O agravante relata ter figurado como fiador em contrato de locação que deu ensejo à presente cobrança. Sustenta a impenhorabilidade do imóvel, com base no art. 1o da Lei 8.009/90, que impede a constrição de bem de família. Salienta que os direitos aquisitivos que possui sobre o imóvel também estão protegidos pela norma supramencionada. Pede o efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da penhora deferida na origem. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para indeferir a constrição dos direitos aquisitivos do imóvel. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar. O art. 3o, inc. VII, da Lei n. 8.009/90, excepcionando a regra da impenhorabilidade do bem de família, permite a constrição em processos movidos por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Vejamos: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: [...] VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 549, orientando que é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Esse entendimento tem sido aplicado por esta Corte, inclusive na locação não residencial, o que não é o caso dos presentes autos. Para ilustração, colho da jurisprudência desta Corte os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. EXCEÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 1. Todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico podem estar sujeitos à execução ressalvado os considerados absolutamente impenhoráveis. 2. Tratando-se de bem de propriedade de fiador em contrato de reconhecimento de dívida, decorrente de contrato de locação comercial, a regra da impenhorabilidade de bem de família deve ser excepcionada (art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90). 3. A excepcionalidade da impenhorabilidade do bem de família para o fiador em contrato de locação é matéria sufragada pelo STF (RE no 612.360) e pelo STJ (REsp 1363368/MS). 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (AGI 0721405-21.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 11/3/2020, DJE: 4/5/2020. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO. FIADOR. PENHORA DO IMÓVEL. LEI 8.009/90. I - A impenhorabilidade do bem de família não é oponível pelo fiador para liberar seu imóvel da constrição realizada em execução proposta para cobrança dos encargos locatícios, por expressa previsão do art. 3o, inc. VII, da Lei 8.009/90. II - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AGI 0709922-28.2018.8.07.0000, Rel. Desembargadora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 13/09/2018, DJe 18/09/2018. Negritado) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO. CONCESSÃO. EFEITO RETROATIVO. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL DE ARRESTO. BEM PERTENCENTE A TERCEIRO DE BOA-FÉ. FRAUDE CONTRA CREDORES. CONFIGURADA. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O preenchimento da certidão pelo oficial de justiça com número de CPF incorreto, por si só, não torna a citação realizada nula. 2. A gratuidade de justiça, não apreciada na origem, e deferida em sede recursal retroage à data do primeiro requerimento, formulado ainda em 1o grau. 3. Não é possível o reconhecimento de que o bem penhorado pertence a terceiro de boa-fé, se o Instrumento de Cessão de Direitos sobre o mesmo foi declarado nulo, por fraude contra credores, em anterior ação pauliana ajuizada contra a suposta terceira de boa fé. 4. A impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não alcança o bem de família do fiador em contrato de locação. 5. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo. (APC 2017.01.1.007874-2, Rel. Desembargador Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, julgado em 26/09/2018, DJe 02/10/2018. Negritado) A propósito, a legitimidade da penhora sobre o bem de família do fiador foi reconhecida no Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, segundo a jurisprudência pacificada, quando a Corte Suprema autorizou os Tribunais de origem e as Turmas Recursais, em sede de julgamento sob o regime da repercussão geral (Tema 295), a aplicar a citada orientação anteriormente firmada pelo STF. Confira-se o paradigma: CONSTITUCIONALIDADE DA PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 612.360 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 13/08/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-164 DIVULG 02-09-2010 PUBLIC 03-09-2010 EMENT VOL-02413-05 PP-00981 LEXSTF v. 32, n. 381, 2010, p. 294-300) Logo, à vista de uma cognição sumária, não sobressai a probabilidade do direito, porquanto os direitos aquisitivos sobre imóvel também estão abarcados na excepcionalidade da impenhorabilidade do bem de família. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 62938296 na origem – processo n. 0027456-28.2015.8.07.0001